Tribunal: TJSP
Processo: 1056932-65.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Fixação da base de cálculo da verba honorária, que deverá ser calculada sobre o valor dado à causa - Correção realizada sem interferir no resultado do julgamento anterior – Presente um dos requisitos do art. 1.022 do NCPC - Embargos acolhidos, apenas para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1056932-65.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
FAZENDA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
SÃO
PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados SUMIKO
GOIA (E OUTROS(AS)), NILZA OLÍVIA SANTANA, REGINA MARIA MENDES
FERRO, SHEILA REGINA MORELLI e SONIA MARIA ANTONIO SPOLAOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos acolhidos,
apenas para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056932-65.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 26529 -
2
VOTO No: 26529
EDEC. No: 1056932-65.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: São Paulo
EBTES.: Fazenda do Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - SPPREV
EBDOS.: Sumiko Goia e outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão - Fixação da
base de cálculo da verba honorária, que deverá ser calculada
sobre o valor dado à causa - Correção realizada sem
interferir no resultado do julgamento anterior Presente um
dos requisitos do art. 1.022 do NCPC - Embargos acolhidos,
apenas para fixação da base de cálculo dos honorários
advocatícios.
A Fazenda do Estado de São Paulo e São Paulo Previdência
SPPREV apresentaram embargos de declaração relativos ao acórdão de fls. 163/167,
que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelas rés, ora embargantes, para
afastar o pedido de recebimento da Gratificação de Função, com fundamento no direito
a paridade de proventos com os vencimentos dos servidores na ativa, invertendo a
sucumbência.
As embargantes apontam ter havido omissão no julgado, uma
vez que inverteu a sucumbência sem esclarecer qual seria a base de cálculo dos
honorários advocatícios, tendo em vista que os honorários foram fixados sobre o valor
da condenação, inexistente na hipótese, diante da inversão do resultado julgamento (fls.
01/02).
Embargos interpostos no prazo legal.
É o relatório.
Conheço dos embargos e dou-lhes provimento.
A r. sentença julgou procedente a ação, condenando as rés ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Acolhido o recurso das rés em 2o grau, com reconhecimento da
improcedência da ação, o acórdão embargado determinou somente a inversão da
sucumbência, sem fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios, o que era
necessário, tendo em vista que a condenação das rés foi afastada, sendo inviável,
portanto, calcular os honorários sobre valor da condenação inexistente.
Assim, acolho os presentes embargos declaratórios, somente
para fixar o valor dado à causa como base de cálculo dos honorários advocatícios,
mantidos os demais tópicos do acórdão, sem alteração do resultado do julgamento.
Ante o exposto, meu voto é pelo acolhimento dos embargos de
declaração, unicamente para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios.
Luís Francisco Aguilar Cortez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056932-65.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 26529 -
3
Relator